Tribunal: TJSP
Processo: 2234235-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cumprimento de Sentença. Credor falecido no decorrer do processo. Habilitação e levantamento requerido pelos herdeiros. Decisão que determinou que o crédito deve ser objeto de inventário. Cautela escorreita. Ausência de prova segura da inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. Indícios da existência de outros herdeiros. Cabe ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cumprimento de Sentença. Credor falecido no decorrer do processo. Habilitação e levantamento requerido pelos herdeiros. Decisão que determinou que o crédito deve ser objeto de inventário. Cautela escorreita. Ausência de prova segura da inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. Indícios da existência de outros herdeiros. Cabe ao Juízo da sucessão dispor sobre o levantamento dos valores devidos aos falecidos, sanear eventuais inconsistências e verificar a incidência ou não de eventual ITCMD. Precedentes. Decisão agravada que não encerra ilegalidade ou abuso que justifique sua revisão. Agravo desprovido.